Tribunal: TJMT
Processo: 1002127-69.2018.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTA MARTINS DE JESUS - CPF: 386.956.421-00 (RECORRENTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADOS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATOS NÃO JUNTADOS AOS AUTOS. PRESUNÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR, PARTE HIPOSSUFICIENTE. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Cuida-se de ação em que o Recorrido postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que o Banco Recorrente estaria efetuando descontos indevidos em sua conta corrente a título de empréstimos não contratados.

2.
Inicialmente, no que tange a preliminar arguida, não merece prosperar, pois conforme já bem explicitado na sentença combatida, segundo a Teoria da Asserção, o fato da parte Autora/Recorrida imputar à Recorrente a prática de ato ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto probatório, é suficiente para demonstração de seu interesse processual.

3.

infere-se que a Recorrida aduziu que houve descontos indevidos em seu benefício referente aos contratos no 317675591, 338444439, descontados a título de “Crédito Pessoal” e “débito automático Metlife Seg. Vida/SP”, não havendo que se falar em ilegitimidade

4.

Malgrado a instituição bancária informe que os descontos realizados são oriundos de contrato de empréstimo validamente firmado entre as partes, não colacionou aos autos cópia do mesmo, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II do CPC.

5. Assim sendo, não comprovando o Recorrente fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do Recorrido, resta configurado o ato ilícito.

6. Da mesma forma, não comprovando a instituição financeira a regularidade das cobranças, o valor pago pelo consumidor deve ser restituído, ante a ausência de erro justificável, tal como reconhecido pelo Juízo de origem.

7. Dano moral fixado no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrida AUGUSTA MARTINS DE QEIROZ postula indenização por danos morais e repetição de indébito, em razão de descontos indevidos em sua conta corrente a título de empréstimos não contratados (contratos no 317675591, 338444439 e “débito automático Metlife Seg. Vida/SP”).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência dos débitos discutidos nos autos e condenação do Recorrente BANCO BRADESCO ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 2.063,36 (dois mil e sessenta e três reais e trinta e seis centavos) e danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformado, o Recorrente BANCO DO BRADESCO S/A nas razões recursais, pugna preliminarmente pela ilegitimidade passiva e pela inépcia da inicial por falta de interesse de agir, bem como pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-los exorbitantes e desarrazoados.

Em contrarrazões recursais (ID. 25159042),
o Recorrido AUGUSTA MARTINS DE JESUS refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020